Tribunal: TCU
Processo: 024.421/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 70042830572024, modalidade Pregão e Uasg 910816 (Objeto: 1.1. O objeto do presente processo de contratação é Serviços de Segurança Privada nas Unidades da Petrobras sediadas nos Estados de Sergipe, Alagoas e Ceará., conforme as especificações deste documento e de seus adendos.)

Inteiro teor:
Acórdão 45/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Vigseg Vigilância e Segurança de Valores Eireli, nos termos do art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, relativa a possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico - Licitação 7004283057, conduzida pela Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A., com valor estimado de R$ 74.297.572,61, cujo objeto é a contratação de serviços de segurança privada em suas unidades sediadas nos estados de Sergipe, Alagoas e Ceará; Considerando que a representante alega a inexistência de justificativa prévia para o não parcelamento do objeto, que está sendo licitado em lote único, reunindo os estados de Sergipe, Alagoas e Ceará, o que violaria as diretrizes do certame, bem como o art. 32, III, da Lei 13.303/2016, a Súmula TCU 247 e os Acórdão 2529/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, e 553/2022-TCU-Plenário, relator Ministro Vital do Rêgo; Considerando que o relator acolheu proposta da AudContratações de realizar oitiva prévia da Petrobras, que, por sua vez, apresentou manifestação que foi devidamente examinada pela unidade técnica deste Tribunal; Considerando que, de acordo com a Súmula TCU 247 - também aplicável à licitação em debate, regida pela Lei das Estatais -, " é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade "; Considerando que, como bem explica a AudContratações, a Petrobras alega que foram feitos estudos e análises que justificariam técnica e economicamente a estratégia do não parcelamento do objeto nos três estados; Considerando que a estatal aduz argumentos razoáveis no sentido que o lote único permite a redução de custos fixos da contratada - sobretudo para o Estado de Alagoas, para o qual estão previstos apenas 4 postos de vigilância -, assim como ganhos operacionais decorrentes da redução de gerentes e fiscais da avença; Considerando que, no entanto, a companhia não apresentou pesquisa consistente, com dados objetivos, demonstrando a existência de mercado de prestadores de serviços suficiente ao atendimento do objeto, tampouco trouxe parecer técnico ou documento equivalente que mostrasse de forma categórica a obtenção da economia de escala e/ou ganhos operacionais; Considerando que, como adequadamente apontado pela unidade técnica, não há indícios de prejuízo para a competitividade do certame em razão do não parcelamento do objeto; Considerando que, embora, em princípio, esteja presente o requisito da urgência para a concessão da medida cautelar pleiteada, o da plausibilidade do direito não está plenamente atendido; Considerando que o processo encontra-se suficientemente saneado para a decisão de mérito sobre a representação; Considerando que, conforme o art. 2o, II, da Resolução TCU 315/2020, a "ciência" consiste em " deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas ", sendo essa medida apropriada para o caso; Considerando que, em recente deliberação de 13/11/2024, este Tribunal decidiu expedir ciência à Petrobras em situação semelhante à examinada neste processo ( Acórdão 2419/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, III, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como indeferir o pedido de medida cautelar, expedir a medida presente no subitem 1.6 abaixo descrita e notificar a representante a respeito do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 024.421/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Wellington Cesar Lima e Silva (76195/OAB-DF), Fabio Vasconcelos Siqueira (2982/OAB-SE) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Livia Oliveira de Magalhaes (17007/OAB-BA), representando Vigseg Vigilância e Segurança de Valores Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Petrobras/Petróleo Brasileiro S.A., sobre a seguinte impropriedade/falha identificada na Licitação 7004283057, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de justificativa para adjudicação por preço global e não por itens ou lotes, considerando a possibilidade de parcelamento por áreas menores, como estados da Federação, de modo a comprovar como atendidos os critérios mencionados na Circular 11 da Licitação (Oportunidade) 7004283057 e os parâmetros dispostos no art. 32, III, da Lei 13.303/2016, e na Súmula TCU 247.